Tribunal: TJMT
Processo: 1020667-12.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020667-12.2020.8.11.0000
PACIENTE: MARCOS PAULO COSTA DA SILVA
IMPETRANTE: DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO
IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcos Paulo Costa da Silva, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal de Porto Alegre do Norte, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.
Em suas razões, assevera que: 1) em 30-9-2020, o paciente foi preso, em flagrante delito, por descumprir medidas protetivas anteriormente impostas em favor da vítima, bem como por cometer, em tese, os crimes tipificados no art. 150 e 215-A do Código Penal; 2) não cometeu os crimes, pois no “exame de corpo de delito sequer havia qualquer vestígio da agressão sofrida pela suposta vitima” (sic), 3) tampouco descumpriu medidas protetivas; 4) o decreto de prisão carece de fundamentação idônea; 5) não foi respeitado o contraditório e a ampla defesa, pois a autoridade coatora considerou apenas o depoimento das ofendida e do filho do casal; 6) “não há nos autos elementos que façam supor que o paciente, que sequer registra condenação por outros processos criminais tramitando em seu desfavor pretendia se furtar à apuração de sua responsabilidade criminal ou influir no depoimento de testemunhas” (sic); 7) caso condenado, o cumprimento da pena, provavelmente, lhe seria mais benéfico; 8) é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito (Id. 60250029).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos “que no dia 30 de setembro de 2020, a vítima compareceu no núcleo da polícia, relatando que o agressor chegou em sua residência, onde a comunicante está morando com seu atual companheiro, alegando que queria ver o filho, fruto do relacionamento de ambos. Que no local Marcos tentou beijar a comunicante a força próximo ao portão, que a comunicante afirma ter feito de tudo para se defender, contudo Marcos lhe arrastou para dentro da casa e depois para o quarto ainda na tentativa de agarrá-la” (id. 60250031).
Consta ainda que o a paciente descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas contra ele.
Apesar do que alega o impetrante, os elementos coligidos até o momento fornecem indícios suficientes da ocorrência dos ilícitos e de sua autoria.
Em se tratando de prisão preventiva, basta “a fundada suspeita de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 12a ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 682).
De mais a mais, em sede de habeas corpus descabe analisar a alegação de que o paciente não cometeu os crimes, pois inviável o exame aprofundados de fatos e provas. Confira-se:
[...] Reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus. [...] (STJ, HC 485.786/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).
No que se refere à prisão cautelar, observo que está justificada na necessidade de acautelar a ordem pública, e especialmente para proteger a integridade física e psíquica da vítima, como destaca este trecho da decisão:
A materialidade delitiva está comprovada pelos depoimentos colhidos, boletim de ocorrência, termo de declarações da vítima, sendo demostrado ainda através da medida protetiva que foi deferida em favor da vítima no dia 17/07/2020, na qual o agressor tinha ciência, pois foi devidamente intimado.
Por sua vez, os indícios de autoria estão demonstrados pelos mesmos documentos.
Portanto, tais elementos dão conta que MARCOS PAULO COSTA DA SILVA, praticou, em tese, o delito previsto no Artigos Art. 24-A da LEI No 11.340/2006 e art. 150 e art. 215-A Código Penal.
Em relação ao “periculum libertatis”, entendo que de igual modo resta configurado, especialmente para a garantia da ordem pública e garantir a execução das medidas protetivas de urgência, para fins de assegurar a integridade física e psíquica da vítima (risco “in concreto” já delineado); resta, nesse sentido, inadequadas as imposições de medidas cautelares, uma vez que, conforme bem pontuado pelo Órgão Ministerial, não sendo por si só condições favoráveis ao réu e endereço fixo suficiente para a liberdade do acusado.
Nota-se, ainda, que o filho em comum dos envolvidos afirmou perante a autoridade policial que já viu o investigado agredindo a ofendida quando ainda eram casados.
Conforme apresentado nos autos, “apesar de o acusado estar ciente das medidas protetivas deferidas em seu favor, ele insiste em descumpri-las, numa atitude desprovida de temeridade da ordem judicial emanada desse juízo, agindo como se nada contra si houvesse, em total desrespeito às regras de convivência social” (Id. 60250031).
O descumprimento de medidas protetivas, por si só, autoriza o cárcere cautelar. Confira-se:
[...] Não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar do acusado está devidamente justificada, nos termos do parágrafo único do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente pelo descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, tendo transgredido as medidas cautelares impostas pelo juízo de não se aproximar da vítima e manter uma distância mínima de 300 (trezentos) metros. [...] (STJ, AgRg no RHC 125.690/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 24/06/2020).
Destarte, não há se falar em carência de fundamentação idônea do decreto de prisão.
Anoto que, para decretar a prisão cautelar, o juiz não está obrigado a ouvir o réu, sob pena de frustrar a medida constritiva. Além disso, na instrução processual a defesa poderá apresentar todas as teses que entende cabíveis, o que demonstra ser indevido nesse momento o alardeado cerceamento do direito de defesa.
A alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento, verbis:
[...] Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. [...] (STJ, HC 510.124/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019).
Ademais, predicados pessoais favoráveis são insuficientes para desconstituir os fundamentos que sustentam o decreto de prisão.
Desse modo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1) e, em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de outubro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.